Tribunal: TJES
Processo: 5010950-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010950-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE TEIXEIRA LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO EM ÂMBITO ADMINISTRARTIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL. ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme inteligência da súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania, inclusive em sede de recurso repetitivo, o parcelamento do débito não obsta a discussão acerca dos aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária adjacente à exação. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO ALEXANDRE TEIXEIRA LOPES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, a qual, na execução fiscal tombada sob o n. 0026874-64.2014.8.08.0347, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que apenas realizou o parcelamento porque estava com medo de perder seus bens; destacando que não prestou serviço no período a que se refere a exação, razão pela qual o ISS cobrado é indevido.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que razão assiste ao Recorrente.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa disponibilizado ao devedor, no qual é possível a alegação de matéria de ordem pública, cuja análise não dependa de dilação probatória. Nesse sentido, tem-se a súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 393, STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em testilha, o Agravante valeu-se de tal mecanismo de defesa, todavia, restou incontroverso nos autos que a parte, na seara administrativa, realizou o parcelamento do débito.

Nesse contexto, como se depreende da decisão objurgada, entendeu o magistrado
a quo
que o débito a que se relaciona à execução foi objeto de parcelamento em sede administrativa, ato incompatível com a insurgência veiculada na exceção de pré-executividade, rejeitando-a por tal razão.

No entanto, observo que a saída adotada vai de encontro à jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania, inclusive em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o parcelamento do débito não obsta a discussão acerca dos aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária adjacente à exação.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido. 3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa. 4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro LUIZ FUX, relator para Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUTIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes.
2. Também é entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que questões formais inerentes à constituição do crédito tributário confessado podem estar atreladas com sua validade no mundo jurídico, e nessa condição, passíveis de discussão no âmbito judicial, o que não traduz, necessariamente, uma ampliação da regra estabelecida no julgamento do precedente repetitivo em epígrafe para alcançar questionamentos sobre aspectos fáticos da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.867.672-MG. Segunda Turma. Rel. Min. Og Fernandes, Julgado em 15/02/2022)

Na mesma toada, trago à baila aresto proferido por este egrégio Sodalício:

PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÕES FISCAIS CONEXAS. EXISTÊNCIA DE JUÍZO COM COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TRAMITAÇÃO SEPARADA. MULTA CONFISCATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Ainda que o parcelamento do débito tributário tenha sido realizado, é possível a sua discussão judicial, posto que a confissão da dívida não inibe o questionamento da obrigação no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJES. AI 5005138-92.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 10/11/2022)

Isso posto, nota-se que a existência de parcelamento do débito,
per si
, não impede que a obrigação seja questionada judicialmente pelo devedor, motivo pelo qual não subsiste a rejeição da exceção de pré-executividade
por tal fundamento
.

Sucede que a matéria de fundo suscitada pelo excipiente, ora Agravante, relativa à legalidade da cobrança sequer chegou a ser apreciada pelo juiz singular, de maneira que seu exame pela instância recursal, por ora, implicaria em indevida supressão de instância, na esteira do entendimento que predomina nesta Corte,
in verbis:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal ad quem extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Na execução, o depósito judicial decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta a devedora do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedente do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. AI 5004305-74.2022.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. DATA 15/09/2023)

Com efeito, cabe ao magistrado de origem proceder nova decisão, examinando de fato o cabimento da exceção de pré-executividade e sua pertinência, não sendo permitida sua rejeição apenas com base na suposta incompatibilidade entre o ato praticado na esfera administrativa (parcelamento) e o ato processual (apresentação de impugnação como meio de defesa).

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para afastar a tese de incompatibilidade entre a apresentação de exceção de pré-executividade e o parcelamento da dívida, cabendo ao juiz de origem a análise da referida exceção, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2023 às 18:46:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47741019092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR